Tribunal: TJMT
Processo: 1023424-65.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023424-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA GARCIA ALVES - CPF: 042.643.629-62 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

Nos termos da Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ
,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.

Contudo, se as partes da relação jurídicaprocessualnão coincidem com aquelas que figuram na relação jurídicade direito material, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1023424-65.2023.8.11.0002

Agravante:
VANESSA GARCIA ALVES

Agravado
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANESSA GARCIA ALVES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
o

processo

foi

extinto

sem

resolução
do
mérito
,

diante
da
ilegitimidade

passiva
da
reclamada
,
reconhecendo
que
não

há

responsabilidade
e
obrigação
da
empresa
Gol
pelo

evento

danoso
, tendo
em
vista que
foram

gerados
pela
empresa
123
M
ilhas
e
em

momento
ulterior e
independentemente
da
intermediação

na
hora do
embarque
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

que a
decisão

monocrática
é
contrária

à

jurisprudência

desta
E.
Turma

Recursal
, e que a
agravada

possui
leg
i
timidade
para
figurar
no polo
passivo
da ação
,
uma

vez
que
houve

falha

n
a
prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo
.

Afirmou que houve

negativa
de
embarque
no voo contratado
,
mesmo

que
a
reserva

tenha
sido

emitida
com o
aceite
da
c
ompanha
a
érea e, no
momento
do
embarque
,
teve

os

bilhetes

cancelados
,
culminando
no
impedimento
de
realizar
o
embarque
. Diante
disso
,

requereu

reforma
da
decisão

monocrática
para
reconhecer
a
legitimidade
da
parte reclamada para figurar no polo passivo da ação
e
,

consequente
mente
,
julgar

procedente
s

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclama
nte
, ora
agravante,

alegou

que a
parte
reclamada é legítima para compor o polo passivo
da ação,
uma vez que
neg
ou

seu
embarque
no voo contratado
, bem como
cancel
ou

os bilhetes aéreos
emitidos
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

"No
caso
,
não

foi
a
reclamada

quem

vendeu
o
voo
para a
parte

reclamante
,
não

dando
causa
aos

fatos

noticiados

na

petição

inicial
.
Assim,
verifica
-se que
não

há

responsabilidade
e
obrigação
da
empresa
Gol
pelo

evento

danoso
, tendo
em
vista que as
passagens

aéreas

foram

geradas
pela
empresa
123
Milhas
,
em

momento
anterior e
independentemente
da
intermediação

na
hora do
embarque
.
Se
não

houve
o
repasse
dos
valores

desembolsados
pela
parte

reclamante
,
não

pode
a
companhia

aérea
ser
responsabilizada
, pois
não

contribuiu
de
nenhum
modo para
os

prejuízos

alegados

na

inicial
.
Portanto
,
não

sendo
a
parte

recorrida

legítima
para
figurar
no polo
passivo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve
ser
mantida
,
nos

termos
da
sentença

proferida

pelo

juízo
a quo".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados
que
demonstram
a
unicidade
do
posicionado
desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA RESERVA – CULPA EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em comento, a reclamante adquiriu as passagens aéreas através da intermediadora TVLX, que não efetuou o repasse das informações da consumidora, dos valores das passagens e não emitiu os bilhetes, portanto, não é da reclamada, a responsabilidade sobre os danos sofridos pela reclamante, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1011110-59.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, p
ublicado
no DJE 03/04/2023)

(...) A reclamada demonstrou sua ilegitimidade passiva anexando na defesa no id. 233782215, por extrato oficial do Serasa, a responsável pela inscrição indevida, qual, seja MARILZA APARECIDA DE ANDRADE ALVES 04395096107, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 24.107.348/0001-40, vejamos: 4. O artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.5. Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 6. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o disposto no artigo 98§3º do CPC. (N.U 1000274-77.2023.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
p
ublicado
no DJE 26/09/2024).

Importa mencionar que no caso dos autos a parte reclamada informou que não houve sequer reserv
a realizada em nome da parte reclamante, tampouco repasse de qualquer valor pela intermediadora através da qual a parte reclamante realizou a compra das passagens aéreas.

Assim, não se trata de venda de passagens com confirmação de código de reserva, tanto que com a inicial não foi apresentado nenhum documento nesse sentido
, mas apenas documentos que comprovam a transação entre a part
e reclamante e a 123 Milhas, que não integra a lide (ID 218461714/PJe2)
.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024